Tribunal: STF
Processo: HC 73981
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - REGIME ABERTO E BENEFÍCIO DO
   "SURSIS" CONCEDIDOS PELA SENTENÇA - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO - PRETENDIDO AGRAVAMENTO DO REGIME PENAL - RECURSO DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
   "ULTRA PETITA" - IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE
   DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA COM A IMPOSIÇÃO DO
   REGIME PENAL FECHADO - CONSEQÜENTE INSUBSISTÊNCIA DO "SURSIS" -
   INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" - PEDIDO INDEFERIDO.